Tribunal: TJDFT
Processo: 0745298-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 44, inciso II, do Código Penal não concede a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao acusado reincidente em crime doloso. Embora o § 3o do citado dispositivo autorize, excepcionalmente, o deferimento da substituição ao reincidente, desde que não específico, estabelece que deve ser a medida socialmente recomendável, o que não é o caso dos autos. 2. Apelação criminal conhecida e não provida.